Tribunal: TJMT
Processo: 1011614-07.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por RAMYLE GOMES FIGUEIREDO BENICIO contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Declaratória e Condenatória PJE no 1009066-97.2020.8.11.0003, movida em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., perante a 2a Vara da Comarca de Rondonópolis/MT que indeferiu a tutela de urgência postulada na inicial.
Inconformada, sustenta a Agravante que (i) as alegações acerca da mudança de titularidade da UC, restou comprovada pelo documento de id no 32523101, pág. 10; (ii) mesmo com a existência das reclamações realizadas pela agravante frente ao Procon de Rondonópolis – MT a Agravada negativou o nome da consumidora/agravante frente aos órgãos de proteção ao crédito referente a fatura de janeiro/2020; (iii) a decisão está em dissonância ao que preleciona o Decreto Lei no 2.187, em seu art. 33, III, §2o e, (iv) incidência do artigo 42, do CDC.
Dessa forma, pede pela concessão de efeito ativo sobre a decisão, para o fim de determinar a) a exclusão do nome da agravante do órgão de proteção ao crédito Serasa Experian, referente ao contrato de no 0002874292202001, no valor de R$ 454,58, com vencimento em 06/02/2020, referente à fatura de janeiro de 2020; b) que a agravada se abstenha de inserir o nome da consumidora/agravante frente aos órgãos de proteção ao crédito, em razão da fatura de novembro de 2019, no valor de R$ 262,78, com vencimento em 16/12/2019, tal como, proceda com a suspensão desta e c) que a agravada se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica na UC no 6/2874292 - 2, de titularidade da agravante, inerente às faturas dos meses de novembro de 2019, no valor de R$ 262,78, com vencimento em 16/12/19, e de janeiro de 2020, no valor de R$ 454,58, com vencimento em 06/02/20
Síntese necessária.
Preliminarmente, diante do deferimento da gratuidade da justiça pelo Magistrado de primeiro grau e pela ausência de elementos capaz de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se por bem, neste instante conceder ao agravante os benefícios da Lei 1.060/50.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo de conhecimento no art. 1015, I, do CPC, viabilizando o curso deste agravo na forma instrumental, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código.
Da mesma forma, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que há elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC, o que recomenda a reforma da decisão interlocutória recorrida.
No caso presente, a pretensão autoral consiste em declarar a nulidade da cobrança de valores destoantes da realidade de consumo da agravante, referente a fatura do mês de janeiro/2020 no importe de R$ 454,18, com vencimento em 06/02/2020 , objeto da negativação, e também da cobrança da fatura do mês de novembro de 2019, com vencimento em 16/12/2019, no valor de R$ 262,78, postulando pela suspensão da cobrança e abstenção de proceder com a interrupção no fornecimento de energia elétrica à sua UC em relação a tais débitos.
Com efeito, inobstante seja possível a suspensão dos serviços de energia elétrica nos casos de inadimplemento, não se afigura razoável suspender o fornecimento de energia elétrica e manter o nome da agravante nos cadastros de proteção ao crédito quando existir discussão acerca da legalidade da cobrança.
Assim, levando em consideração que a Autora/Recorrida está discutindo a origem das faturas referente ao período de novembro/2019 e janeiro/2020, bem ainda diante da alegação de que se trata de cobrança de débito pretérito, já discutido em administrativamente junto ao PROCON (ID 44589986), tenho que, em princípio, está evidente a plausibilidade do direito invocado, o que confere probabilidade as alegações sustentadas na ação originária.
De igual modo, o perigo de dano é notório, pois caso a liminar não seja concedida, a Agravada poderá ter o fornecimento de energia elétrica suspenso, e mantido o nome inscrito nos órgãos de restrição ao crédito, por débito que, ainda, está sendo questionado. Por outro lado, não se vislumbra a irreversibilidade dos efeitos da decisão concessiva, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil.
Com essas considerações, DEFIRO A LIMINAR pleiteada para impedir a suspensão dos serviços de energia na residência da Recorrente (ou restabelecer a prestação, caso já tenha ocorrido a interrupção do fornecimento, no prazo máximo de 05 horas), correspondente às faturas relativas ao período de novembro/2019 no valor de R$ 262,78, e janeiro/2020 (contrato de no 0002874292202001), no valor de R$ 454,58, com vencimento em 06/02/2020, bem como para que a Agravada se abstenha de inscrever o nome da Agravante nos cadastros de proteção ao crédito, caso já tenha sido efetivada, determino sua exclusão, no prazo de 5 (cinco) dias. Em caso de descumprimento da medida liminar aqui deferida, fixo multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$30.000,00 (trinta mil reais).
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC/15).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =